Tribunal: STF
Processo: HC 225186
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 773.587/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pela defesa a fim de redimensionar a sanção para 8 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, mantendo o regime fechado. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.   



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo, dizendo-o fixado com base na gravidade abstrata do delito. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Afirma contrariado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como os princípios da isonomia, da razoabilidade e da individualização da pena. Pondera terem sido as circunstâncias judiciais consideradas benéficas aos pacientes.



    5. Requer, liminarmente, seja concedido aos pacientes o direito de aguardar o julgamento final deste habeas corpus em regime semiaberto. No mérito, pede a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    (...) 



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...).” (grifos nossos).



    7. Na espécie, os pacientes tiveram a pena definitiva fixada em 8 anos de reclusão, aplicando-se o regime de cumprimento fechado. A despeito da primariedade de um dos pacientes e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, o Tribunal de Justiça, embora tenha redimensionado a reprimenda, explicitou os motivos pelos quais entendeu ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o na gravidade concreta do delito. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo à apelação:  



    “As basilares de todos os acusados foram fixadas no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.



    Na segunda fase, a confissão espontânea de CAÍQUE e BRUNO não produziu efeito prático, por força da Súmula 231 do STJ. Noutra ponta, a reincidência de RODRIGO foi integralmente compensada com a sua confissão espontânea. Quanto a ETIENE, nenhuma agravante ou atenuante foi considerada. Correto o afastamento da agravante referente à calamidade pública porque não revelado nexo causal entre a crise sanitária e o crime aqui praticado.



    Na terceira fase do cálculo, coexistem duas causas de aumento de pena, a saber o concurso de pessoas e a arma de fogo, ambas igualmente relevantes para o sucesso da empreitada criminosa, responsáveis também por tornar a conduta especialmente mais grave. Trata-se de roubo praticado por nada menos que quatro indivíduos conluiados e organizados entre si que premeditaram e organizaram o crime, tanto é que abordaram a loja justamente quando não havia seguranças, já preordenados a exigirem a entrega de grande quantidade de celulares, cujo valor global alcança a cifra próxima de vinte mil reais, além de dinheiro em espécie do caixa. Carregavam, para execução do crime, arma de fogo operante e municiada para caso de resistência. Só não a apontaram contra uma das vítimas porque ela, de pronto, atendeu a exigência dos ladrões, entregando toda a carga de celular. Segundo o funcionário Carlos, as ameaças de morte eram constantes, tudo a incrementar a gravidade concreta do roubo. Não se trata de um rotineiro roubo de um único celular contra um transeunte em via pública, mas sim de um roubo de dezesseis celulares, mais quantia em dinheiro, contra uma grande varejista, em plena luz do dia, praticado por ladrões residentes em Guarulhos (fls. 33/36) que foram até a pequena comarca de Santa Isabel só para executar o referido crime.



    Assim, diante disso, não há como aplicar exclusivamente uma única majorante. É mesmo o caso de aplicar as duas. No entanto, assiste razão à Defesa quando pleiteia o afastamento dos aumentos ‘em cascata’.



    É entendimento consolidado deste Relator que as majorantes incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedado, portanto, dois aumentos consecutivos. Assim, aplica-se um único aumento englobando ambas as frações (1/3+2/3), resultando numa recidiva de 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.



    Ainda que reduzida a quantidade de pena corporal, o regime prisional fechado deve ser mantido, em razão das graves circunstâncias destacadas na 3ª fase da dosimetria, cujos argumentos são aqui reiterados.” (e-doc. 2, p. 10-11; grifos nossos).



    8. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DO MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Pedido de abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Ainda que os pacientes fossem primários – apenas Bruno é, e Rodrigo é reincidente -, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Precedentes.



    III - Na presente hipótese, o regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, ou seja: roubo praticado por quatro agentes, previamente ajustados; uso de armas de fogo municiadas apontadas contra a vítima; constantes ameaças de morte; à luz do dia; em cidade pequena do interior; alto valor da res furtiva (dezesseis de celulares) – R$ 20.000,00 -, além de dinheiro em espécie. Assim, a fixação do regime mais gravoso não se deu com base na gravidade abstrata do delito; mas, respaldado na mecânica delitiva do caso concreto, elemento a reclamar resposta penal mais severa.



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 1).



    9. Não há ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelaram-se de maior gravidade por tratar-se de delito premeditado, cometido por quatro indivíduos portando arma de fogo municiada, com constante ameaça de morte à vítima, além do alto valor dos bens subtraídos.



    10. A conclusão está em harmonia, ainda, com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator